Tribunal: TJDFT
Processo: 0000662-76.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA. CONSTRUTORA. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS CONSUMIDORES. INTEGRALIDADE. RETENÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.
2. Verificando-se a manifesta impossibilidade de a construtora cumprir as obrigações contratuais, é possível o reconhecimento do inadimplemento contratual antecipado, com a declaração da rescisão contratual por culpa da construtora.
3. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva da promitente vendedora/construtora. Inteligência da Súmula 543 do STJ.
4. Em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora e, consequentemente, o retorno ao status quo ante, os juros de mora da restituição dos valores pagos incidem desde a citação e a atualização monetária, de cada desembolso.
5. Apelação improvida.